Tribunal: TJSP
Processo: 2025567-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de extinção de condomínio – Decisão saneadora, que indefere a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam – Manutenção – Falta de registro da arrematação que não impede o ajuizamento da ação de extinção de condomínio – Alienação judicial que deverá recair sobre os direitos sobre o imóvel – Recurso não provido.